Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARIA DE LOURDES ATAIDE COSTA
AGRAVADO(S):
TERCEIRO INTERESSADO:
TERCEIRO INTERESSADO:
TERCEIRO INTERESSADO:
PAULO DA SILVA COSTA
ROBINSON ATAÍDE COSTA
ANDERSON ATAÍDE COSTA
REGIANE ATAÍDE COSTA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ATAÍDE na Ação de Exoneração de Alimentos no 1010093-64.2021.8.11.0041 ajuizada por PAULO DA SILVA COSTA, visando a concessão de antecipação de tutela para suspender a decisão que desonerou, provisoriamente, o agravado de prestar alimentos à ora agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, diante dos fatos e documentação até então trazidos a conhecimento, defiro o pedido de assistência judiciária em favor do agravante, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50.
Em relação ao pedido de suspensão do trâmite da ação de exoneração de alimentos, além da não demonstração, a princípio, do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que designada audiência de conciliação para o próximo dia 20 de maio de 2021, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a serem trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Ademais, como consignado pelo magistrado singular “[...], tenho que assiste razão ao requerente, porquanto a probabilidade do direito a fundamentar o deferimento da liminar pretendida, restou demonstrada, visto que, depreende-se dos autos que há muito tempo não perdura a necessidade dos requeridos, uma vez que ressai da qualificação da exordial que o filho Robson, possui 48 anos de idade e exerce a função de analista de operações, enquanto o Anderson, conta com 47 anos de idade e labora como funcionário da Sinfra e, ainda, a Regiane, 45 anos de idade, além de ser advogada, deixando entrever a plena condição dos filhos em manter os eu próprio sustento, de maneira que não justifica que o autor continue arcando com a verba alimentícia.
Demais disso, quanto ao ex-cônjuge mulher, denota-se da sua qualificação na peça de ingresso que a mesma é autônoma e, diante do lapso temporal em que fora fixada a alusiva prestação alimentícia, deixa entrever que já possui condições de se manter sem o auxílio do requerente”.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora